Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704370-51.2024.8.07.0007 DESPACHO O prazo da outorga da procuração de id. 65841301 expirou em 30 de dezembro de 2024. Assim, intime-se, pessoalmente, a apelante Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial LTDA, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR